Tribunal: TJES
Processo: 5008229-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008229-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA TRABA

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional no bojo da execução penal. A impetração sustenta que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, apesar de ter cometido falta grave, por evasão durante saída temporária, em 2022. Requer-se o deferimento do benefício, alegando que a infração disciplinar ocorreu há quase dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
Habeas Corpus
é via processual adequada para impugnar decisão que indefere pedido de livramento condicional na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio previsto no ordenamento jurídico, especialmente quando existente previsão de agravo em execução contra decisão proferida pelo juízo da execução penal (art. 197 da LEP).

4. A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos da execução, especialmente a prática de falta grave pelo paciente — evasão durante saída temporária —, o que compromete seu histórico prisional.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.161), estabelece que a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico de cumprimento da pena, e não apenas os 12 meses anteriores, conforme o art. 83, III, do Código Penal.

6. O indeferimento do livramento condicional encontra amparo na interpretação dominante dos tribunais superiores, segundo a qual o cometimento de falta grave, embora não interrompa o prazo para aquisição do benefício, evidencia ausência do requisito subjetivo.

7. Não se verifica manifesta ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação da inadequação da via eleita, mesmo para concessão de ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
não conhecido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não é a via adequada para impugnar decisão do juízo da execução penal que indefere o livramento condicional, devendo-se utilizar o agravo previsto no art. 197 da LEP; 2. A prática de falta grave compromete o requisito subjetivo do livramento condicional, cuja análise deve considerar todo o histórico prisional, conforme entendimento firmado no Tema 1.161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, arts. 50, II, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1.161); TJES, AgExec Penal n. 100210036248, rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 02.02.2022; TJES, AgExec Penal n. 100210056790, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008229-88.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS E OUTRA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
8ª
VARA
CRIMINAL
DE VILA VELHA
/ES

PACIENTE:
MARCOS VINICIUS PEREIRA TRABA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS PEREIRA TRABA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo de nº 0002159-90.2014.8.08.0012, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

Sustenta a parte impetrante que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, alegando que, embora tenha cometido uma falta grave, já se passaram quase 2 (dois) anos do ocorrido.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja concedido o livramento condicional ao paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13888218.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 13969185.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14449494, opinou pelo
não conhecimento
do
writ.

Pois bem. De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar suposta omissão, por parte do juízo de origem, nos autos da Execução Penal, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do Agravo em Execução.

No id 13883081, vislumbra-se que a fundamentação do Magistrado de primeiro grau, no suposto ato coator, foi nos seguintes termos:

“Verifica-se que o reeducando implementará o requisito objetivo para o livramento condicional em 06/06/2025. Contudo, ao examinar o requisito subjetivo, essencial para a concessão do benefício, constata-se que este não foi satisfeito.

Consta nos autos que o apenado cometeu falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, o quando não retornou da saída temporária no dia 17/08/2022, configurando, assim, a sua evasão, sendo recapturado somente em 10/11/2022.

(...)

Essa ocorrência compromete significativamente seu histórico prisional, tornando-o desfavorável à concessão do livramento condicional.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que, em determinadas circunstâncias, o mero atestado de boa conduta não é suficiente para comprovar o requisito subjetivo necessário ao deferimento do livramento condicional.

Ademais, no AgRg no HC n. 840.842/RJ, julgado em 9/10/2023, reafirmou-se que o magistrado não é mero chancelador de documentos administrativos, podendo fundamentar sua decisão com base em dados concretos que suscitem dúvidas quanto ao bom comportamento durante a execução da pena. Importante ressaltar que, em sede de recurso repetitivo (Tema 1161), foi firmada a tese de que a avaliação do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses mencionado no art. 83, III, "b" do Código Penal, senão vejamos:

(...)

Considerando a recente violação aos deveres inerentes ao regime semiaberto, este juízo entende que não está presente o requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.”

Dessa forma, a parte impetrante pretende debater questões que são de competência exclusiva do Juízo da Execução, certo de que a Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 197, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
, razão pela qual o não conhecimento do presente remédio é medida que se impõe.

Ademais, cumpre asseverar que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Dessa forma, a pretensão deduzida pela parte impetrante é inviável, uma vez que o indeferimento da concessão do livramento condicional pelo juízo da execução penal se baseou no requisito legal previsto no art. 83, III, “a”, do CP.

É necessário ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça recentemente entendeu, em tese de repercussão geral (Tema 1.161), que
“(...
)
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No mesmo sentido já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

____________

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes.
2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.